Tribunal: TCU
Processo: 015.385/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6195/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, quanto ao processo abaixo relacionado, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993 c/c os artigos 143, inciso III, 237, VII, e 250, I, do Regimento Interno/TCU, bem como no artigo 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, ACORDAM em conhecer da representação, para, no mérito, considerá-la improcedente, arquivando-a, e dando ciência, com envio de cópias, desta deliberação e da instrução que a suporta à representante e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 015.385/2020-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessada: Prefeitura Municipal de Cascavel - CE 1.2. Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Marcelo Castro (OAB-CE 19.194) 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.